Tribunal: CARF
Processo: 13846.000079/2006-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13846.000079/2006-72
ACÓRDÃO
2001-007.848 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de junho de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
TITULAR DE UNIDADE RFB
INTERESSADO
JOAO PEDRO DA ROCHA E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2005
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACOLHIMENTOS. VÍCIOS VERIFICADOS.
SANEAMENTO.
DECISÃO
EMBARGADA.
INTEGRAÇÃO.
EFEITOS
INFRINGENTES. AUSENTES.
Para saneamento dos vícios verificados no acórdão recorrido, acolhem-se
os embargos de declaração, que se integram à decisão embargada sem
efeitos infringentes.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração opostos, sem efeitos infringentes, integrando-os à decisão recorrida,
para sanear a omissão/contradição/obscuridade neles apontada não havendo que se falar em
eventual repetição de qualquer valor ao sujeito passivo no bojo da presente ação.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Lílian Cláudia de Souza,
Ricardo Chiavegatto de Lima, Raimundo Cássio Gonçalves Lima e Wilderson Botto.
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.848 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13846.000079/2006-72
2

RELATÓRIO
Trata-se de embargos declaratórios opostos pela Administração Tributária
encarregada da liquidação e execução do acórdão n° 2001-005.311, de 23/11/2022 - fls. 214/220,
proferido pela 1a Turma Extraordinária da 2a Seção de julgamento do CARF, cujo dispositivo e voto
condutor seguem transcritos:
Dispositivo:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do
Recurso Voluntário, apenas quanto ao RRA. No mérito, na parte conhecida, acordam em dar-lhe
provimento parcial.
Conclusão do voto condutor:
Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso voluntário e, na parte conhecida, DOU-LHE
PARCIAL PROVIMENTO, para executar o recálculo do IRPF, relativo ao rendimento recebido
acumuladamente, com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais
rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo recorrente (regime de
competência).
A delegacia da Receita Federal apresentou manifestação de fls. 283/286 salientando
que ao intimar o sujeito passivo do resultado do julgamento foi solicitado que ele apresentasse
documentação para subsidiar a liquidação do acórdão, o que foi feito pelo contribuinte. Com base
nos documentos apresentados e em todas as provas constantes dos autos, incluindo o auto de
infração, a autoridade administrativa ao refazer o cálculo do IR em conformidade com o decidido
por este e. Conselho entendeu que não haveria qualquer valor a ser cobrado a título do imposto e
seus consectários legais, é ver trechos da manifestação nesse sentido:
Com base nas informações acima, conclui-se que o valor de Omissão de Rendimentos constante da
Notificação de Lançamento No 2005/608450003595012 é o recebido nos autos da Ação
Previdenciária – Fase Execução feito no 995/98, em 26/05/2004, referente a pagamentos retroativos
de Benefício de Aposentadoria por Tempo de Serviço do período de 29/04/1998 a 30/10/2002.
Assim, constata-se que a documentação apresentada pelo contribuinte é referente ao rendimento
recebido acumuladamente que deve ter o Imposto de Renda recalculado, conforme a decisão do
CARF.
(...)
A data do recebimento do RRA foi 26/05/2004, BC = RRA R$ 68.109,92, IRRF R$ 2.043,30,
Quantidade de meses 59, alíquota de tributação 27.5%, parcela a deduzir (5.075,90/12) x 59. A
apuração do imposto é o resultado da diferença entre a (BC X alíquota) – parcela a deduzir, logo IR =
(R$ 68.109,92 x 27,5%) - (423,075 X 59). Assim, o IR a pagar = zero, pois a parcela a deduzir R$
24.961,43 e maior do que o resultado da multiplicação entre BC e alíquota R$ 18.730,23;
Após recálculo do RRA referente ao pagamento do Levantamento Judicial (Precatório
2003.03.00.022603-7), efetivado conforme decisão do CARF no Acórdão no 2001-005.311 – 2a Seção
Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.848 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13846.000079/2006-72
3
de Julgamento / 1a Turma Extraordinária, foi apurado que não há valor de Imposto de Renda Pessoa
Física
Suplementar, diferentemente do constante
na Notificação de Lançamento No
2005/608450003595012;
Por todo o exposto, entendo cumprido o determinado na decisão do CARF no Acórdão no 2001-
005.311 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária, conforme Despachos de
Encaminhamentos (fls. 281 e 282), retorno o presente à Equipe Regional de Contencioso
Administrativo – 8a RF - CONTCARF para análise e providências que entender necessárias.
Ato contínuo, foi exarado despacho de encaminhamento de fls. 288 determinando:
Tendo em vista a Informação Fiscal de fls. 283/286, na qual a auditora fiscal conclui que “ foi
apurado que não há valor de Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar, diferentemente do
constante na Notificação de Lançamento no 2005/608450003595012” sem especificar se o imposto
de renda retido na fonte era devido ou deve ser restituído e, se for a segunda opção, a equipe
responsável precisa que esteja determinado em despacho tal restituição, devolvo o presente
processo à TRIAG - DERPF – SPO – SP (EMAF), para atendimento.
Às fls. 289/290 foi emitido novo parecer fiscal por meio do qual foi novamente
salientado não haver imposto a pagar após o recálculo e que não há na impugnação do
contribuinte nenhuma manifestação quanto a eventual restituição de valores recolhidos/retido na
fonte:
No recálculo (item 10 da Informação Fiscal), apurou-se IRPF a pagar igual a zero. Assim, no item 11
da Informação Fiscal, foi registrado que, após recálculo do RRA referente ao pagamento do
Levantamento Judicial (Precatório 2003.03.00.022603-7), efetivado conforme decisão do CARF no
Acórdão no 2001- 005.311 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária, foi apurado que não
há valor de Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar, diferentemente do constante na
Notificação de Lançamento No 2005/608450003595012;
O objeto da impugnação do contribuinte é a Notificação de Lançamento que apurou imposto
complementar por Omissão de Rendimento Recebidos de Pessoa Jurídica, Decorrentes de Ação
Trabalhista. E a decisão do Acórdão no 2001-005.311 é o recálculo do IRPF, relativo ao rendimento
recebido acumuladamente, com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram
tais rendimentos tributáveis Aqui não cabe análise, por esta auditora, em relação à retenção do IRRF
nos autos da Ação Judicial, muito menos uma decisão se ele deve ou não ser restituído;
A restituição do IRRF retido nos autos Ação Previdenciária – Fase Execução feito no 995/98, em
26/05/2004, através de Alvará de Levantamento Judicial da conta no 005.30000471-0 da Agência no
1181 da Caixa Econômica Federal, precatório no 2003.03.00.022603-7 não foi objeto da demanda do
contribuinte e nem tão pouco da Decisão do Acórdão no 2001-005.311 – 2a Seção de Julgamento / 1a
Turma Extraordinária, uma vez que o rendimento e seu correspondente IRRF não foram declarados
pelo contribuinte em sua DAA/2005. O valor do IRRF contido na DIRF da Caixa Econômica Federal
somente foi utilizado na Notificação de Lançamento para apurar o Imposto de Renda Pessoa Física
Suplementar. O pedido do contribuinte é pela improcedência do Lançamento. Não se verifica na
Impugnação do contribuinte (fls. 19 do DDA) pedido, de qualquer ordem, em relação ao IRRF retido
pela Caixa Econômica Federal quando do levantamento do precatório no 2003.03.00.022603-7;
Ademais, trata o presente processo de impugnação ao lançamento e de Recurso Voluntário, onde a
autoridade com competência para decisão é o julgador. Assim, a demanda contida às fls. 288 do
presente, feita pela Equipe Regional do Contencioso Administrativo – DEVAT – 8a RF- CONTACARF,
Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.848 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13846.000079/2006-72
4
s.m.j, deve ser avaliada pela Turma Julgadora do Acórdão no 2001-005.311 – 2a Seção de Julgamento
/ 1a Turma Extraordinária;
Por todo o exposto, encaminhe-se o presente ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais para
providências de sua alçada.
Às fls. 294/298 o Presidente da 1a Turma Extraordinária da 2a Seção de Julgamento
do CARF, mediante Despacho de Admissibilidade de Embargos datado de 23 de junho de 2024,
admitiu os embargos tendo salientado o seguinte:
As alegadas contradição e obscuridade pairam na dúvida entre o que o acórdão ora embargado
decidiu em relação ao recálculo do IRPF, relativo ao rendimento recebido acumuladamente, com
base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis e o
objeto do recurso ser a Notificação de Lançamento que apurou imposto complementar por Omissão
de Rendimento Recebidos de Pessoa Jurídica, decorrentes de Ação Trabalhista.
Assim, para que não haja prejuízos ou dificuldades na liquidação e execução do acórdão, nem para
o Contribuinte, nem para a unidade da Administração Tributária responsável, admitirei os embargos
para reapreciação no colegiado.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS
Conforme relatado, os embargos ora apreciados foram integralmente admitidos –
por meio do despacho de fls. 294/298 – nos termos do Art. 116 do RICARF, cabendo à turma
passar a sua apreciação.

II – ESCOPO DO JULGAMENTO
O objetivo dos embargos é aclarar se haveria – ou não – a necessidade/imposição
de eventual restituição de valores retidos a título de IRPF após a liquidação do acórdão
embargado.
Acontece que como restou inclusive assentado na manifestação fiscal de número 2
– fls. 289/290 em nenhuma manifestação do contribuinte encontramos pedido semelhante, a lide
é relativa única e exclusivamente à forma como rendimentos recebidos acumuladamente devem
ser tributados em razão de lançamento tributário realizado pela autoridade competente que
considerou o regime de caixa – e não o de competência – para a apuração do tributo.
Assim sendo, não cabe ao julgador administrativo decidir além dos limites da
demanda, nem tampouco determinar de ofício eventual restituição de valores ao sujeito passivo.
Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.848 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13846.000079/2006-72
5
Não vislumbro nenhuma omissão, contradição ou obscuridade no acórdão de fls.
214/220 que julgou o recurso voluntário e deixou claro qual foi o resultado do julgamento, qual
seja, a determinação do recálculo do IRPF relativo ao rendimento recebido acumuladamente com
base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis,
observando a renda auferida mês a mês pelo recorrente (regime de competência), o que foi
prontamente atendido pela autoridade administrativa restando claro que, conforme seus cálculos,
não remanesce nenhum valor a ser pago pelo sujeito passivo.

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração opostos, sem efeitos
infringentes, integrando-os à decisão recorrida, para sanear a omissão/contradição/obscuridade
neles apontada não havendo que se falar em eventual repetição de qualquer valor ao sujeito
passivo no bojo da presente ação.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 304
DF CARF MF
Original